Tribunal: TJMT
Processo: 1000120-79.2025.8.11.0030
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000120-79.2025.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELICE ANCELMO GOMES DA SILVA - CPF: 018.658.001-04 (APELANTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA PELO ÓRGÃO MANTENEDOR
DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES
.
CORRESPONDÊNCIA ENVIADO PARA

ENDEREÇO DIVERGENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face da empresa SERASA S.A., sob o fundamento de que houve comprovação do envio da notificação prévia da negativação, aplicando-se a Súmula n. 404 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se a notificação prévia à negativação foi enviada ao endereço correto da consumidora
e
estabelecer se a falha na comunicação configura ilícito indenizável por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula n. 404 do STJ dispensa o aviso de recebimento, mas exige a comprovação do envio da comunicação prévia ao endereço correto do consumidor.

Os documentos juntados aos autos revelam que a correspondência foi enviada a município diverso daquele comprovadamente indicado pela autora, o que compromete a validade da notificação.

A divergência entre o endereço da autora e o constante na correspondência enviada pela apelada inviabiliza a regularidade da comunicação e configura falha na prestação do serviço.

A ausência de notificação válida impede o reconhecimento do exercício regular de direito e caracteriza ilícito passível de reparação.

O
dano moral
é
presumido nos casos de inscrição indevida em cadastros restritivos, dada a lesão à honra objetiva do consumidor.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comunicação prévia da negativação deve ser enviada ao endereço correto do consumidor, sendo inválida a correspondência direcionada a local diverso.

A ausência de notificação válida caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

A responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro não se afasta pela simples alegação de ter utilizado dados do credor, quando, no processo,
fic
ar demonstrada a divergência de endereço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 404.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral extinta em relação à corré Energisa tendo em vista a homologação de acordo,
sem custas remanescentes,
e julgada improcedente quanto
à outra ré (
SERASA
), com condenação da autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, ressalvada a incidência do artigo 98, §3º, do CPC
.

A
apelante sustenta que a c
o
municação apresentada pela parte contrária consiste em documento unilateral, sem prova idônea de envio ao seu endereço correto.

Afirma que a correspondência indicada nos autos foi direcionada à cidade de Lucas do Rio Verde, enquanto reside no município de Nobres, em zona rural, circunstância que inviabiliza a entrega postal comum.

Defende que, embora a jurisprudência dispense o aviso de recebimento, permanece indispensável a prova do envio ao endereço correto do consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.

Acrescenta que não possuía outras restrições em seu nome
na
época dos fatos, de modo que a inscrição lhe causou abalo moral presumido.

Por tais razões, requer o provimento do
R
ecurso para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, além dos ônus sucumbenciais
.

Em contrarrazões, a
apelada
pugna pela manutenção integral da sentença,
sob
o argumento de que cumpriu rigorosamente o dever legal de notificação previsto no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz
que comprovou a postagem da correspondência de comunicação prévia, enviada ao endereço informado pela credora da dívida, sendo
desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente na Súmula
n.
404.

Destaca
que os documentos apresentados demonstram a regular remessa da notificação, inclusive com protocolo e identificação dos Correios, os quais gozam de presunção de veracidade.

A
ssevera
que não lhe compete verificar a exatidão dos dados fornecidos pelo credor, limitando-se sua atuação à anotação e divulgação das informações recebidas, razão pela qual eventual equívoco no endereço não pode lhe ser imputado.

Ressalta
, ainda, a inexistência de ato ilícito, nexo causal ou dano moral, uma vez que a inscrição decorreu de dívida legítima e de exercício regular de direito.

R
equer que o
não provimento do

R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais
em relação à corré (SERASA)
, uma vez que reconheceu a
inexist
ência d
e falha na conduta da apelada
, sob o fundamento de que houve comprovação do envio da notificação, aplicando-se a Súmula
n.
404 do Superior Tribunal de Justiça.

Examina-se controvérsia restrita à regularidade da comunicação prévia da negativação do nome da autora e à consequente configuração do dano moral.

A apelante sustenta, desde a inicial e de forma reiterada no
R
ecurso, que a suposta notificação não foi encaminhada ao endereço correto, circunstância que compromete a validade do ato e afasta o cumprimento do dever previsto no art
igo
43, §2º, do CDC.

Conforme se extrai dos documentos acostados pela própria apelada, a correspondência foi direcionada a endereço situado no município de Lucas do Rio Verde
(Id 337747855)
, enquanto os documentos apresentados pela autora ao longo do processo indicam domicílio diverso, localizado na zona rural do Município de Nobres
(
IdD
337745854/85
7 e Id 337745864/867)
, fato não infirmado de modo eficaz pela parte recorrida
.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa o aviso de recebimento
(Súmula n. 404)
, exigindo apenas a comprovação do envio da comunicação ao endereço do consumidor.

Contudo, essa orientação não autoriza o envio da notificação para local diverso daquele efetivamente informado ou comprovado nos autos.

A dispensa do AR não elimina a necessidade de correção do endereço, pois o dever legal consiste em dar ciência real e adequada ao consumidor acerca da iminente restrição de crédito.

A prova constante dos autos revela divergência objetiva entre o endereço da autora e aquele utilizado pela apelada, o que inviabiliza o reconhecimento de regularidade do procedimento adotado.

As alegações do apelado, no sentido de que se limitou a utilizar o endereço fornecido pelo credor e de que não lhe compete verificar a veracidade das informações recebidas, não afastam sua responsabilidade no caso concreto. Isso porque, uma vez instaurada a relação processual, a apelada teve plena ciência dos documentos juntados pela autora, os quais indicam endereço distinto, e, ainda assim, manteve a tese de regularidade da comunicação sem demonstrar que a notificação foi encaminhada ao domicílio correto. Ademais, a prova produzida evidencia que a correspondência foi direcionada a município diverso, o que extrapola a mera imprecisão formal e compromete a finalidade do ato notificatório
.

Nesse contexto, não se pode acolher o argumento de exercício regular de direito. A comunicação prévia constitui requisito indispensável para a validade da inscrição em cadastro restritivo, e sua inobservância configura falha na prestação do serviço.

A
inscrição em órgãos de proteção ao crédito
realizada sem prévia ciência válida do consumidor caracteriza ilícito indenizável, sendo o dano moral presumido, pois decorre da própria restrição indevida ao crédito, que atinge a honra objetiva da pessoa.

A conduta da apelada, ao manter inscrição lastreada em comunicação
inválid
a, impôs à autora constrangimento indevido, suficiente para justificar a reparação moral.

Diante desse quadro, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a irregularidade da notificação, declarar a falha na prestação do serviço e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais,
os quais fixo em R$10.000,00,

valor que atend
e
aos
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.

P
elo exposto
,
dou provimento ao Recurs
o
para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais em face de SERASA S.A., bem como inverter os ônus sucumbenciais
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026